Tribunal: STF
Processo: RE 81699
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- AÇÃO DECLARATORIA. CARÊNCIA. DECISÃO QUE JULGOU AS AUTORAS CARECEDORAS DA AÇÃO DECLARATÓRIA INTENTADA, POR FALTA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA OBJETIVA. ARGUIÇÕES DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DO CPC E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, À MÍNGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS.